Tribunal: TJBA
Processo: 0001463-08.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001463-08.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELMA MARTINS DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros (3)

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, RILDO TADEU FERRACIOLI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, HANNA MOREIRA CASTRO SIROMA, LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATAS MERCANTIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Selma Martins de Santana em face de sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, que julgou improcedentes cinco ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com pedido de indenização por danos morais, movidas contra o Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo (sucessor do HSBC Bank Brasil S.A.), a Ótica e Foto Sapopemba Ltda., a Serasa S.A. e a Boa Vista Serviços S.A. A autora narrou ter sido surpreendida com protestos de duplicatas mercantis sacadas pela Ótica Sapopemba, apresentadas a protesto pelo HSBC na condição de endossatário-mandatário, e com a subsequente inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito administrados pela Serasa e pela Boa Vista Serviços S.A., sem que tivesse contraído qualquer dívida. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, o cancelamento das restrições e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Serasa S.A. e a Boa Vista Serviços S.A. são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, dado que reproduziram em suas bases de dados informações públicas oriundas de cartórios de protesto; (ii) saber se o banco endossatário-mandatário (Kirton Bank S.A./HSBC) responde por danos morais decorrentes do protesto das duplicatas, à luz da Súmula 476 do STJ; e (iii) saber se a preexistência de múltiplas inscrições legítimas em cadastros de inadimplentes afasta a caracterização do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ e do Tema Repetitivo 922 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou tese em recurso especial repetitivo no sentido de que os órgãos de proteção ao crédito que reproduzem objetiva, fiel e atualizadamente informações provenientes de cartórios de protesto exercem direito regular, não havendo que se falar em obrigação de reparar danos ou de comunicar previamente o devedor, porquanto tais dados são públicos por natureza (STJ, REsp 1.444.469/DF, Tema 806).

4. O banco que recebe título de crédito por endosso-mandato e o submete a protesto somente responde por danos materiais e morais se extrapolar os poderes de mandatário ou agir com culpa própria, o que não ocorreu no caso concreto, em que o HSBC atuou nos estritos limites do mandato conferido pela sacadora (STJ, Tema Repetitivo 464; Súmula 476/STJ).

5. Demonstrada a preexistência de diversas inscrições legítimas em cadastros de proteção ao crédito — 7 débitos no SCPC, 35 cheques devolvidos e 10 títulos protestados anteriores aos protestos discutidos nestes autos —, não há dano moral a ser indenizado, pois a nova anotação, ainda que indevida, não agrava a situação creditícia da autora de modo a abalar sua credibilidade perante o mercado. Aplicam-se a Súmula 385/STJ e o Tema Repetitivo 922/STJ.

6. A diferença perceptível entre as assinaturas constantes nos títulos protestados e aquelas apostas pela autora em documentos pessoais e na procuração a seu advogado reforça a ausência de responsabilidade da sacadora e do endossatário mandatário, indicando possível falsificação imputável a terceiro, cujo risco do negócio recai sobre o comerciante emitente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento

"1. Os órgãos de proteção ao crédito que reproduzem, de forma fiel e atualizada, informações públicas provenientes de cartórios de protesto não têm o dever de notificar previamente o devedor, nem respondem por danos morais decorrentes dessa reprodução, nos termos do Tema 806 do STJ. 2. O banco endossatário-mandatário que leva título a protesto dentro dos limites do mandato não responde por danos morais, conforme a Súmula 476/STJ e o Tema Repetitivo 464/STJ. 3. A preexistência de inscrições legítimas em cadastros de inadimplentes afasta o dano moral decorrente de nova anotação, ainda que indevida, nos termos da Súmula 385/STJ e do Tema 922/STJ."

Dispositivos relevantes citados

CDC, arts. 14, 43, § 2º; CC, arts. 186, 295, 927; CPC, arts. 55, § 3º, 355, I, 485, VI, 487, I, 85, § 2º; Lei nº 9.492/1997, arts. 14 e 29.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001463-08.2014.8.05.0216; Recorrente: Selma Martins de Santana; Recorridos: Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, Serasa S.A., Boa Vista Serviços S.A. e Ótica e Foto Sapopemba Ltda.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator